Tribunal: TJDFT
Processo: 0036562-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0036562-26.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISK COLETAR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA - ME EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela apelante (id. 60159593), intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora